Tribunal: TJDFT
Processo: 0715542-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715542-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G2 COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - ME, GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão que teria indeferido o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF na demanda executória 0007938-34.2015.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a fim de que o referido órgão apresente “Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel: Chácara 75, Lote 8A, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília, Distrito Federal”, sob a fundamentação de que o documento “somente pode ser requisitado perante Decisão Judicial”. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido da parte autora de expedição de ofício à SEFAZ-DF, haja vista o órgão já ter fornecido nestes autos os dados que constam acerca de imóveis relativos ao executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo em vista que, de acordo com o acórdão, houve a interrupção do prazo prescricional com a apresentação do acordo entre as partes, com a data de prescrição intercorrente prevista para 05/05/2025 (cédula de crédito bancário, ID 55840050). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) teriam sido realizadas várias diligências judiciais e extrajudiciais em busca de bens penhoráveis, sem sucesso; b) “tendo em vista que a pesquisa extrajudicial realizada perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal retornou infrutífera id. 190832576, não constando registro do imóvel: Chácara 75, Lote 8A, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília, Distrito Federal, localizado perante consulta à SEFAZ/DF id. 188984736, sob inscrição no 49329154, vinculado ao Devedor Geraldo, ora Agravado, neste momento, o Agravante requereu que fosse encaminhado Ofício à SEFAZ/DF apenas para informar sobre a Ficha Cadastral do imóvel em questão, posto que, tal solicitação só é possível através de Decisão Judicial”; c) “tal pleito se mostra necessário para obter informações acerva do imóvel que poderá ser objeto de penhora”; d) “vem obtendo em outros processos resultados positivos, de fato, em relação ao pedido em questão, tanto em relação ao seu deferimento quanto em relação ao seu resultado”; e) “muitas pessoas não regularizam seus imóveis para não aparecer nas pesquisas feitas perante os cartórios de registro de imóveis, seja de forma extrajudicial, seja via ERIDFT, principalmente quando se sabe que contra ela existe um processo judicial”. Pede (liminar e mérito) a expedição de ofício “à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) a fim de que a Secretaria apresente Ficha de Cadastro Imobiliário do imóvel: Chácara 75, Lote 8A, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília, Distrito Federal”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao Des. Álvaro Ciarlini (id 58109426) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 58116878). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial de dívida oriunda de cédula de crédito bancário. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, constata-se que foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud, Infojud, ERIDF e Sniper), todas infrutíferas, bem como determinada a expedição de ofício à “SEFAZ” (id 188080112). Em resposta ao ofício enviado pelo e. Juízo de origem, a “Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal” informou a existência de imóvel em nome do executado Geraldo Luiz Chaves situado na Chácara 75, Lote 8A, Colônia Agrícola Samambaia, Brasília, Distrito Federal, oportunidade em que teria dado conhecimento de que outros dados do imóvel poderiam ser obtidos por meio do endereço eletrônico “https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/consulta/imoveis/iptu-tlp/FichaCadastral, bastando informar a inscrição do imóvel” (id 188984736). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. No ponto, constata-se que a ficha cadastral do imóvel em questão, aparentemente, poderia ser obtida por meio de simples acesso ao referido sítio eletrônico com a respectiva inscrição do imóvel n. 49329154. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, porquanto não evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, dado que a obtenção da ficha cadastral do imóvel, aparentemente, poderia ser adquirida pelo próprio agravante. Além disso, o prazo da prescrição intercorrente estaria previsto para 05 de maio de 2025. Assim, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o e. Juízo de origem (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. INFORMAÇÃO SOBRE IMÓVEL IRREGULAR CADASTRADO EM NOME DA EXECUTADA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial prevista nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. A requisição judicial de informação sobre a existência de imóvel em nome do executado no cadastro imobiliário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal depende da alegação e demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente. III. Especialmente quando se trata de órgão público, a requisição judicial pressupõe a impossibilidade de obtenção da informação diretamente pela parte interessada, presente o disposto no artigo 5o, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1807600, 07253821620228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/4/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator